Tribunal: STF
Processo: HC 199888
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, ao receber denúncia – processo nº 0012463-23.2016.8.19.0029 –, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 30 de dezembro de 2016, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), e 211 (ocultação de cadáver) do Código Penal. 
    Em 3 de julho de 2017, pronunciou o paciente e corréus, considerados os mencionados crimes. Deixou de reconhecer o direito de recorrerem em liberdade, assentando permanecerem os motivos que levaram à custódia. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no recurso em habeas corpus nº 142.815/RJ, indeferiu pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes apontam excesso de prazo da prisão, a perdurar por 4 anos e 4 meses. Destacam a demora na tramitação do processo-crime, dizendo não atribuível à defesa. Sublinham a data marcada para realização do Júri – 25 de agosto de 2021. Têm como cabível a substituição da custódia por cautelar diversa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta, em 13 de abril corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revelou haver o Juízo, em 1º de março último, mantido a prisão preventiva, por persistirem os motivos que a ensejaram.
    2. O pronunciamento, formalizado em 1º de março de 2021, no que assentado, pelo Juízo, permanecerem as premissas que implicaram a custódia, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão preventiva, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste processo não prejudica o recurso em habeas corpus nº 142.815/RJ, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro. 
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator